Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. FRUIÇÃO DO EMPREENDIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO PERFEITO. SUPRESSIO. BOA-FÉ OBJETIVA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES CONTRADIÇÃO/OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Recurso Inominado e, no mérito, o proveu, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido contido na inicial.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
4. A embargante sustentou a ocorrência de omissão e contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que foi demonstrado nos autos que até a presente data a obra não foi finalizada nos moldes prometidos, de forma que resta claro o descumprimento contratual por parte da requerida. Alegou que seu comportamento não foi contraditório, porquanto utilizou da unidade, muitas vezes diversas da sua, porquanto era imposto o pagamento mensal do condomínio independente da utilização, bem como desconhecia a possibilidade de rescisão judicial do contrato por descumprimento dos prazos pela ré. Requereu o provimento do recurso para sanar os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado, a fim de que seja declarado totalmente procedente o pedido contido na inicial. Subsidiariamente, pugnou pela rescisão contratual a pedido da parte autora, ora embargante, com a redução das multas de retenção, sob pena de se manter abusividade ou obrigar contrato eterno sem possibilidade de rescisão.
5. Não estão presentes os vícios apontados pela embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso, os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição ou omissão no julgado, requisitos para eventual modificação.
6. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. Não há vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição.
7. A embargante pretende a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.